Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora.
2. No caso, não há probabilidade do direito. A existência das dificuldades apontadas para a execução do contrato – de natureza social, ambiental e topográfica – foram demonstradas, em sua maioria, por documentos unilaterais da agravante anexados à petição inicial. Os documentos firmados pelo agravado não confirmam, em momento algum, as interferências alegadas pela agravante.
3. Logo, não há - na origem - elementos de prova suficientes a amparar as declarações da agravante, o que desautoriza concessão da tutela de urgência requerida.
4. Recurso conhecido e desprovido.